Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-62.2022.8.11.0031
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000173-62.2022.8.11.0031
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA
RECORRENTE: LUIZA DE SOUSA CHAVES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESTRIÇÃO INTERNA - AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente sustenta que em 11/03/2022 dirigiu-se à agencia do banco Requerido para solicitar uma antecipação de FGTS, ocasião em que o gerente lhe informou que não seria possível, uma vez que a Autora possuía restrição interna em seu nome. Pleiteia a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu a “discricionariedade da instituição financeira, que pode ou não, ao seu alvedrio, analisar a conveniência de entabular empréstimos, conferindo crédito a quem achar conveniente”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. Analisando os autos, verifico que não se discute inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito - SERASA, SPC, CADIN e outros -, mas a restrição em cadastro interno da instituição financeira.
4. Ora, a restrição interna é procedimento próprio das instituições financeiras, compreendido como a faculdade de disponibilizar seus produtos no Mercado, mediante preenchimento de condições e critérios próprios.
5. Se verificado que algum correntista possui restrição interna para concessão de financiamentos, a recusa do empréstimo configura exercício regular do direito do banco (TJRS, Apelação Cível no 70036405868).
6. Assim, cabe ao Banco Recorrido analisar se lhe é conveniente ou não contratar com determinado cliente, assim como cabe ao consumidor escolher em qual instituição financeira pretende ter a sua conta corrente ou firmar qualquer outro contrato bancário, inexistindo em tais atos qualquer ilícito.
7. Ademais, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.
8. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTRIÇÃO INTERNA. DANOS MORAIS. INOCORRENCIA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito exige-se a presença de uma conduta antijurídica, que tenha resultado dano, e que entre o dano e a conduta haja um nexo de causalidade. 2. A configuração do dano moral pressupõe ofensa de ordem não patrimonial que atinge, sobretudo, a esfera personalíssima do indivíduo, excluídos meros incômodos ou aborrecimentos. 3. A restrição interna efetivada por banco, utilizada como meio de redução do risco de inadimplência, não servindo ao conhecimento de terceiros, não tem o condão de gerar danos morais passíveis de reparação. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1013986-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000173-62.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA DE SOUSA CHAVES - CPF: 536.118.709-78 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023